Tribunal: TJPA
Processo: 0817680-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817680-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: ANTONIO MARTINS CARRETEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. OPERAÇÃO FINANCEIRA COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A FIAGRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, IMPEDIR NEGATIVAÇÃO E DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por fundo de investimento contra decisão que, nos autos de ação cautelar cumulada com pedido revisional, deferiu tutela de urgência para (i) suspender a exigibilidade de cédula de crédito bancário vinculada a operação FIAGRO; (ii) impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos e no SCR do Banco Central; e (iii) determinar a exibição de documentos bancários dos últimos dez anos. A agravante sustentou a inaplicabilidade do regime do crédito rural à operação, argumentando tratar-se de estrutura financeira regulada pela Lei nº 14.130/2021, e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade da CCB e impede a negativação do devedor; (ii) definir se a operação financeira estruturada via FIAGRO, ainda que instrumentalizada por CCB, pode ser qualificada como crédito rural, atraindo a incidência do MCR e da Súmula 298/STJ; e (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade da ordem de exibição de documentos bancários dos últimos dez anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado à análise da legalidade da decisão agravada, sendo vedada a apreciação de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), critérios observados na decisão agravada.

5.

A demonstração, ainda que em sede de cognição sumária, da destinação rural dos recursos tomados por meio da CCB justifica, em tese, a aplicação da legislação específica do crédito rural (Lei nº 4.829/1965), independentemente da forma do título emitido ou da natureza jurídica do agente financiador.

6.

A jurisprudência reconhece que a finalidade econômica da operação prevalece sobre a forma contratual adotada, sendo possível a incidência das normas do MCR e da Súmula 298/STJ a contratos firmados por meio de CCB, desde que evidenciada a natureza rural do crédito.

7.

A negativa de ilegalidade manifesta ou abuso na decisão de primeiro grau afasta a concessão de tutela recursal, não se evidenciando elementos de teratologia ou violação ao contraditório ou à ampla defesa.

8.

A determinação de exibição de documentos bancários foi fundamentada com base no art. 400 do CPC, sendo compatível com a fase processual e com a necessidade de esclarecimento da relação contratual controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de CCB e impede a negativação do devedor é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em casos que envolvem atividade rural.

2.

A natureza jurídica do crédito é determinada pela sua finalidade econômica, sendo possível a aplicação do regime jurídico do crédito rural, inclusive o MCR e a Súmula 298/STJ, a operações formalizadas por meio de CCB vinculada a FIAGRO.

3.

A ordem de exibição de documentos bancários é admissível na fase inicial do processo, quando fundamentada e proporcional, com base no art. 400 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 400; Lei nº 4.829/1965, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.130/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817680-27.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – DIREITOS CREDITORIOS
(Adv. Cristiano Zauli de Souza – OAB/MG 140.795)

AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINS CARRETEIRO JÚNIOR

(Adv. Rogério Augusto da Silva – OAB/PR 46.823)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nagro Oikos FIAGRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que – nos autos da Ação Cautelar c/c Pedido Revisional nº 0801518-55.2025.8.14.0032, ajuizada por
Antônio Martins Carreteiro Júnior
, deferiu “
A TUTELA DE URGÊNCIA para: a) DETERMINAR a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº A4196244-000, até ulterior deliberação deste Juízo; b) DETERMINAR que as rés, NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS e SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, abstenham-se de inscrever o nome do autor, ANTONIO MARTINS CARRETEIRO JUNIOR, nos cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA, etc.) e no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em razão do débito aqui discutido. Caso a inscrição já tenha sido efetuada, deverão providenciar a respectiva baixa no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. c)
DEFERIR
o pedido de exibição incidental de documentos para DETERMINAR que as rés, no prazo da contestação, apresentem os contratos, fichas gráficas e extratos bancários dos últimos 10 (dez) anos relativos à conta corrente do Requerente, por serem documentos comuns às partes, sob as penas do art. 400 do Código de Processo Civil”.

Em suas razões, discorre a Agravante, em resumo que a operação questionada não se enquadra como crédito rural, mas sim como operação estruturada via FIAGRO, regida pela Lei nº 14.130/2021, razão pela qual não se aplicam as normas do Manual de Crédito Rural (MCR) nem a Súmula 298/STJ. Argumenta que a própria CCB contém cláusula expressa afastando o regime do crédito rural, de modo que inexistem
fumus boni iuris
e
periculum in mora
que justifiquem a tutela de urgência deferida.

Nesses termos, postula:

“a) O recebimento do presente agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil; b) O deferimento de tutela recursal com efeito suspensivo, para:

b.1) Restabelecer a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº A4196244-000, afastando a inaplicabilidade do MCR à operação estruturada via FIAGRO;

b.2) Permitir à Agravante a liberdade de inscrever o devedor nos cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA e SCR do Banco Central), preservando seu crédito legítimo, diante da ausência de fundamento jurídico para a suspensão;

b.3) Limitar a exibição de documentos às informações estritamente necessárias para comprovação das obrigações vinculadas à CCB, afastando a extensão desproporcional de dez anos de movimentações bancárias;

b.4) Assegurar a proteção do crédito da Agravante e o equilíbrio processual, prevenindo a utilização indevida da tutela provisória e a ocorrência de periculum in mora inverso, garantindo a efetividade da obrigação até decisão final.

c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção parcial da suspensão da exigibilidade, que seja exigida caução idônea, como condição indispensável para resguardar o equilíbrio da relação processual e a efetividade do crédito da Agravante;

d) A reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se: d.1) A nulidade por ausência de fundamentação idônea, em razão da aplicação indevida do MCR a operação FIAGRO; d.2) A inexistência de plausibilidade jurídica do direito alegado pelo Agravado; d.3) O afastamento da suspensão da exigibilidade da CCB e da determinação de exibição excessiva de documentos, preservando a segurança jurídica, a previsibilidade contratual e a estabilidade do crédito da Agravante; e) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e despesas recursais, nos termos da legislação vigente”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sustentando que o FIAGRO-FIDC, na prática, opera como instrumento de financiamento ao produtor rural, que a finalidade econômica do crédito atrai a incidência do regime do crédito rural, inclusive do MCR e da Súmula 298/STJ, e que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante do risco de restrições creditícias e de inviabilização da atividade produtiva.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2026.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em definir
se a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cédula de crédito, vedar a negativação do agravado e determinar a exibição de documentos deve ser mantida ou reformada
, especialmente à luz da alegada
inaplicabilidade do regime do crédito rural
às operações estruturadas via
FIAGRO
.

Em outras palavras, discute-se se,
em sede de cognição sumária
, estão ou não presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como se a
natureza jurídica e a finalidade econômica
do financiamento permitem a incidência das normas protetivas do crédito rural.

O ordenamento jurídico brasileiro, no que toca à tutela de urgência, exige a
conjugação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC). No âmbito do agravo de instrumento, a análise recursal deve se limitar à verificação do
acerto ou desacerto da decisão atacada
, sem incursão aprofundada no mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso dos autos, o agravado demonstrou, ao menos nesta análise estrita do agravo, que o financiamento contratado por meio de
Cédula de Crédito Bancário
teve como
destinação econômica o custeio de atividade rural
, afirmando, ainda, ter sido afetado por eventos adversos supervenientes (frustração de safra e dificuldades de comercialização), circunstâncias que o teriam levado a
postular administrativamente o alongamento da dívida
, com suporte técnico e notificações extrajudiciais.

Por sua vez, a agravante sustenta que a operação, por estar vinculada a
FIAGRO
, não se submete ao
Manual de Crédito Rural
, nem à
Súmula 298 do STJ
, além de invocar cláusula contratual que afastaria tal regime. Todavia, tais alegações demandam
aprofundamento probatório e exame exauriente do mérito
, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento e com a natureza da tutela concedida.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que
não se evidencia, de plano, ilegalidade, teratologia ou manifesta abusividade
na decisão agravada. Ao contrário, a fundamentação adotada pelo juízo de origem – no sentido de que a
finalidade econômica do crédito
pode atrair, em tese, a incidência das normas do crédito rural – encontra respaldo na legislação de regência (Lei nº 4.829/1965) e na orientação jurisprudencial que reconhece o
direito do produtor ao alongamento da dívida quando preenchidos os requisitos legais
, não se tratando de faculdade da instituição financeira.

Além disso, o
perigo de dano
está suficientemente caracterizado no risco de
negativação do nome do produtor rural e de restrições em sistemas oficiais de crédito
, circunstâncias aptas a comprometer a continuidade da atividade produtiva e a utilidade do provimento final. A ordem de
exibição de documentos
, por sua vez, foi devidamente fundamentada no art. 400 do CPC, revelando-se, nesta fase, medida instrumental ao esclarecimento da controvérsia, sem prejuízo de reavaliação posterior, caso se mostre excessiva ou desnecessária após a instrução do feito.

Por oportuno, evitando desnecessária tautologia, colaciono o seguinte excerto da decisão proferida em sede liminar:

“
em sendo demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural.

Com efeito, a opção pelo financiamento por meio de cédula bancária ou rural não tem o condão de alterar a natureza de crédito rural dos negócios, pois o que determina tal natureza é o previsto nos arts. 2º e 3º da Lei n. 4.829/1965:

“Art. 2º Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.

Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo”.

Da mesma forma, tanto a cédula de crédito bancário como a cédula de crédito rural são capazes de servir à concessão de crédito rural, não sendo a natureza do crédito que condiciona a natureza da operação.

A respeito do tema, o Manual de Crédito Rural (MCR), emitido pelo Banco Central, assim dispõe:

“1 - O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, e da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004:

a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP);

b) Cédula Rural Hipotecária (CRH);

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH);

d) Nota de Crédito Rural (NCR);

e) Cédula de Crédito Bancário (CCB)”.

Partindo dessas premissas, é cediço que para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829 /65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.

Portanto, as instituições financeiras não possuem o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento, o que entendo ter restado evidenciado nos autos, ao menos nesta análise prefacial”.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça essa compreensão ao assentar que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural, quando preenchidos os requisitos legais, não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor”
(Súmula 298/STJ), bem como ao reconhecer que, em sede de tutela provisória, deve-se prestigiar a
preservação da atividade econômica
e o
resultado útil do processo
, quando presentes os requisitos legais.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026